Tribunal: CARF
Processo: 10880.930319/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PER. PAGAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTO. DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de pagamento espontâneo de tributo indevido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
ERRO DE FATO (INEXATIDÕES MATERIAIS). CORREÇÃO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IR-FONTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado/deduzido na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 90

1
89
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.930319/2012­07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.326 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
LYONDEL QUIMICA DO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ­ PER. PAGAMENTO INDEVIDO DE
TRIBUTO. DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso
de pagamento espontâneo de tributo indevido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.
ERRO DE FATO (INEXATIDÕES MATERIAIS). CORREÇÃO DE
OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO.
IR­FONTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado/deduzido na declaração da pessoa jurídica se
o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930319/2012-07
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.930319/2012­07
Acórdão n.o 1402­005.326
S1­C4T2
Fl. 91

2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.930319/2012­07
Acórdão n.o 1402­005.326
S1­C4T2
Fl. 92

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu dar parcial provimento a manifestação de
inconformidade para reconhecer o montante de R$ 89.028,48 dos R$ 191.971,82 do saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2006.
Este crédito de saldo negativo de IRPJ requerido de R$ 191.971,82 é
composto por IRRF sobre aplicações financeiras.
A DRJ, deixou de reconhecer o importe de R$ 102.943,33 referente as
retenções sobre aplicações financeiras dos Bancos Votorantim e Unibanco.
Vejamos a parte do v. acórdão recorrido que nos interessa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE
TRIBUTO. DIREITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O pedido de restituição foi indeferido porque o valor do saldo
negativo disponível resultou em R$ 0,00, não restando crédito
disponível para restituição.
Analisando­se os autos e consultando­se a base de dados da RFB
verifica­se que realmente durante o ano­calendário de 2006 a
contribuinte pagou R$ 1.460.192,96 (1.408.331,05 – valores até
11/2006 + 51.861,91 – valor de 12/2006 informado a menor na
DCTF). Na Dcomp no 40988.76725.310107.1.3.02­0350 foi
homologado R$ 125.220,61, referente a 12/2006. As retenções
na fonte foram confirmadas em R$ 89.028,48 (fl. 11).
Assim, fica demonstrado que a contribuinte dispõe do crédito de
Saldo Negativo­IRPJ/2006 no valor de R$ 89.028,48 (R$
1.674.442,05 – R$ 1.585.413,57 = 89.028,48), referente às
retenções na fonte confirmadas pela autoridade administrativa,
os pagamentos efetuados e compensação homologada.
[...]
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO. IR­
FONTE/CSRF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Examinando­se os autos verifica­se que não foi reconhecido o
crédito
correspondente
às
retenções
não­comprovadas
(confirmadas pelas fontes pagadoras, mediante Comprovantes
e/ou DIRF).
Outra não poderia ser a decisão, tendo em vista que a
legislação exige que imposto/contribuição social retidos na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado/deduzido na declaração da pessoa jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.930319/2012­07
Acórdão n.o 1402­005.326
S1­C4T2
Fl. 93

4
O procedimento adotado pela autoridade administrativa em seu
despacho decisório está amparado pela legislação, verbis:
Decreto 3000/1999
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a
serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à
retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de
março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá
ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano­
calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995,
art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir
formulário próprio para prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto­Lei no 2.124, de 1984, art. 3o,
parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é
obrigado a instruir sua declaração com o mencionado
documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Portanto, considera­se como retidos na fonte, apenas os valores
informados
pelas
fontes
pagadoras,
utilizando­se
de
formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal do
Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos
federais.
Portanto, são provas insuficientes para a situação, daí porque a
norma exigir que a retenção na fonte somente poderá ser
compensada/deduzida na declaração se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo o
reconhecimento do restante do crédito de IRRF sobre aplicações financeira no importe de R$
102.943,33, entretanto não apresenta nenhuma prova ou documento para comprovar a
regularidade do referido crédito.
A Recorrente apenas alega que por se tratar de rendimentos financeiros, nos
termos do artigo 272do RIR/99, os computava, adicionando­os à base de cálculo do IRPJ,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.930319/2012­07
Acórdão n.o 1402­005.326
S1­C4T2
Fl. 94

5
independente de sua realização em moeda, pois adota o regime de competência para
reconhecimento de suas receitas.
É o relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.930319/2012­07
Acórdão n.o 1402­005.326
S1­C4T2
Fl. 95

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admito.

O crédito discutido neste momento processual se trata do valor de R$
102.943,33 relativo a IRRF sobre aplicações financeiras, sendo que a parcela de R$ 89.028,48
dos R$ 191.971,82 requerido pela Recorrente foi reconhecida pelo v. acórdão recorrido.

Também foi reconhecido e corrigido de ofício pelo v. acórdão recorrido o
alegado erro no preenchimento da DCTF, onde foi indicado o valor do débito de IRPJ errado,
restando para ser analisado apenas o credito de IRRF no valor de 102.943,33.

Sendo assim, apenas resta a ser analisado em de Recurso Voluntário o crédito
de R$ 102.943,33 referente ao IRRF sobre aplicações financeiras do Banco Votorantim e
Unibanco.

O v. acórdão não reconheceu restante do crédito de IRRF devido a falta de
comprovação da retenção em favor do beneficiário Recorrente.

De acordo com a decisão "a quo" não constam nos autos comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora ou DIRF demonstrando a retenção e por tal motivo
aplicou o entendimento previsto no artigo 942 do Decreto 3000/99 e deixou de reconhecer o
crédito de R$ 102.943,33.

Vejamos o que dispõe o dispositivo.
Decreto 3000/1999
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços
prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto
na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei
no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser
fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano­calendário
subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e
942 (Decreto­Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é
obrigado a instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei
no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.930319/2012­07
Acórdão n.o 1402­005.326
S1­C4T2
Fl. 96

7
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
Pois bem.
Ao analisar os autos e o v. acórdão recorrido, apesar de não concordar
totalmente do os fundamentos do Relator da DRJ, eis que entendo que existem outros meios
possíveis de provar a retenção e o crédito, entendo que para o presente caso a Recorrente não
trouxe aos autos nenhuma prova para comprovar o crédito de IRRF sobre aplicações
financeiras.
Ou seja, não constam nos autos nenhuma prova, DIRF, ou comprovante de
retenção da fonte pagadora que demonstre que foi feita a retenção do imposto em nome da
Recorrente.
Sendo assim, como a Recorrente não apresentou aos autos nenhuma prova da
retenção, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus termos e deixo de
reconhecer o restante do crédito de R$ 102.943,33.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital